Tribunal: TJSP
Processo: 1048386-48.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MÉDICO - Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente – Preliminares de prescrição e supressio afastadas - Inconformismo da ré que sustenta a ausência de nexo causal aptos a ensejar a reparação pleiteada – Trabalho pericial que esclarece satisfatoriamente a questão ao reconhecer o erro médico durante o procedimento cirúrgico da autora, com a piora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MÉDICO - Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente – Preliminares de prescrição e supressio afastadas - Inconformismo da ré que sustenta a ausência de nexo causal aptos a ensejar a reparação pleiteada – Trabalho pericial que esclarece satisfatoriamente a questão ao reconhecer o erro médico durante o procedimento cirúrgico da autora, com a piora de seu quadro de Síndrome do Túnel do Carpo em razão do lesionamento permanente do nervo mediano de sua mão direita – Indenização por danos morais e pensionamento bem fixados – Honorários sucumbenciais bem fixados – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048386-48.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,, é
apelada/apelante MARISA HELENA PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048386-48.2017.8.26.0002
Apelantes/Apelados: Sul América Companhia de Seguro Saúde e
Marisa Helena Paulino
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Márcio Teixeira Laranjo
VOTO No 39708
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
ERRO MÉDICO - Ação de
indenização por danos morais julgada parcialmente
procedente
Preliminares de prescrição e supressio
afastadas - Inconformismo da ré que sustenta a ausência
de nexo causal aptos a ensejar a reparação pleiteada

Trabalho pericial que esclarece satisfatoriamente a questão
ao reconhecer o erro médico durante o procedimento
cirúrgico da autora, com a piora de seu quadro de
Síndrome do Túnel do Carpo em razão do lesionamento
permanente do nervo mediano de sua mão direita

Indenização por danos morais e pensionamento bem
fixados Honorários sucumbenciais bem fixados Recursos
não providos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas
as partes às fls. 444/456 e 459/473 contra r. sentença de fls. 435/441,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
de indenização por danos morais para condenar a requerida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
30.000,00, bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente
à diferença do salário da autora na época do fato e o benefício
previdenciário auferido, mediante o pagamento de 13 prestações
anuais, em caráter vitalício ou até os 62 anos de idade da
requerente, idade mínima atualmente vigente para a aposentadoria
da mulher. Diante da sucumbência experimentada pela ré,
condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais e
fixou os honorários respectivos em 10% sobre o valor da condenação
mais uma anuidade das prestações vincendas.
2.
Irresignada,
insurge-se
a
seguradora
ré,
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de prescrição, bem como a
ocorrência do instituto supressio. No mérito, alega que não houve
prova do valor da renda auferida pela autora à época do fato,
devendo a pensão ser fixada em montante equivalente a um salário
mínimo. Alega, outrossim, que não foi relatada qualquer
intercorrência cirúrgica, não havendo que se falar em erro médico ou
perda
da
funcionalidade
pela
autora.
Aponta,
portanto, a
inexistência de danos morais, pugnando, alternativamente, pela
redução do quantum arbitrado.
3.
A autora também recorre, pugnando pela majoração da
indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como pela majoração da verba honorária sucumbência para 20%
sobre o valor da condenação. Alega, outrossim, que não há que se
falar na limitação temporal do pensionamento, posto que a lesão do
nervo foi permanente, devendo a ré ser condenada ao pagamento
de pensão mensal vitalícia.
4.
Contrarrazões apresentadas apenas pela autora às fls. 478/486.
FUNDAMENTOS.
5.
Consigno, inicialmente, que as preliminares de prescrição e
supressio já foram devidamente afastadas por ocasião do julgamento
anterior do recurso de apelação cível que reconheceu a
legitimidade passiva da seguradora e determinou o retorno dos autos
à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.
6.
No mérito, os recursos não merecem melhor sorte.
7.
A autora ajuizou a presente demanda pugnando pela
indenização por danos morais em razão do erro médico durante a
realização da cirurgia para correção de síndrome do túnel do carpo,
na qual teve seu quadro agravado em razão da lesão permanente
do nervo mediano de sua mão direita culminando na sua
aposentadora por invalidez aos 48 (quarenta e oito) anos.
8.
O MM. Juiz singular, lastreado na prova pericial médica
produzida, sentenciou pela parcial procedência da ação, impondo a
condenação da ré pelos danos extrapatrimoniais ocasionados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora.
9.
Não obstante a alegada correção na forma de tratamento
médico adotada pelo médico credenciado da seguradora ré,
realmente vale considerar esclarecedora a prova técnica pericial
produzida, que foi suficientemente abrangente e deixou bastante
clara a falha no atendimento da autora, senão vejamos:
“Trata-se de pericianda que no início de 2011 apresentou
adormecimento do punho e mão direita, com melhora
ao baixar a mão.
Relata que procurou serviço médico de ortopedista, Dr.
Álvaro Motta Cardoso Júnior CRM-SP 112.151, que
solicitou
exame
de
eletroneuromiografia,
foi
diagnosticada a Síndrome do Túnel do Carpo, indicada a
cirurgia para descompressão do nervo mediano, esta
realizada no Hospital Alvorada Moema em 03/03/2011.
Refere que fez o acompanhamento pós operatório, mas
os sintomas pioraram em relação aos sintomas anteriores
à cirurgia. Assim, procurou outro profissional, também da
rede credenciada, que a orientou a se submeter a outro
procedimento cirúrgico, desta vez para reparar o erro
médico cometido na primeira cirurgia, que acabou por
lesionar o nervo mediano.
Relata que em 13/09/2012, no Hospital Nove de Julho, foi
submetida pelo Dr. Leonardo Alves de Mendonça, CRM
87.787 a nova cirurgia de exploração cirúrgica e reparo
com neurotubo, devido à lesão do nervo mediano
confirmada por exame de eletroneuromiografia.
Refere que fez o acompanhamento pós operatório, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com melhora parcial dos sintomas.
(...)
Diante do exposto, conforme o objetivo da perícia em
tela pode-se concluir que:
- Houve necessidade da realização da cirurgia em
13/09/2012 no Hospital Nove de Julho para reparo do
nervo mediano direito.
- Há sequelas funcionais (sensitivas) no território do nervo
mediano direito em grau médio.”
10.
Assim, o nexo de causalidade foi bem reconhecido pelo
julgamento de primeiro grau e não devem receber qualquer
alteração, estando presente o liame causal entre o fato imputado ao
médico credenciado da seguradora ré e os danos sofridos pela
paciente.
11.
Quanto ao valor dos danos morais, este foi fixado com
equilíbrio, posto que suficiente para amenizar a dor e o sofrimento
ocasionado pela lesão parcial permanente do nervo mediano da
mão direita da autora. De fato, cumpre reconhecer que atendido o
caráter tríplice da condenação por danos morais: o reparatório, pelas
dores ocasionadas; o punitivo, como sanção ao culpado pela
negligência médica; e o disciplinador, como efeito psicológico para
evitar a repetição do ato danoso.
12.
Decerto ainda, que, ao contrário do que quer fazer crer a ré, a
autora comprovou cabalmente a renda auferida à época dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme cópia de sua CTPS (fls. 22), no valor de R$ 5.135,00 e,
portanto, bem fixado o pensionamento mensal em favor da autora,
que deverá se dar de forma vitalícia ou até completar 62 anos, idade
na qual iria se aposentar, não sendo crível que a ré seja compelida
ao pagamento de pensão mensal vitalícia.
13.
No mais, a pretensão à majoração da verba honorária
tampouco deve prevalecer, posto que bem fixada considerando a
complexidade da causa e o trabalho exercido pelo patrono da
autora e, diante do desprovimento de ambos os recursos, não há que
se falar na fixação de honorários recursais.
14.
Por derradeiro, dou por prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados pela apelante e, tendo sido devidamente
motivado o entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito
Privado, eventual acesso às vias especial e extraordinária não restará
prejudicado.
15.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR